Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA URBANA. ABALROAMENTO NA PARTE LATERAL. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO. VEÍCULO ABALROADOR. CONDUTORA. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE (CTB, ARTS. 26, I, e 34). CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. EVASÃO DO LOCAL. CULPA. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CC, ARTS. 186 E 927). DANO MATERIAL CONSOANTE A PERDA PATRIMONIAL DO VITIMADO. DANO MORAL. LESÕES FÍSICAS E TRAUMAS PSICOLÓGICOS. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A efetivação de manobra de transposição de faixa de rolamento reclama, de conformidade com as regras de experiência comum e com as próprias formulações que estão impregnadas no Código de Trânsito, redobrada cautela, somente podendo ser efetuada quando o condutor que almeja consumá-la se depara com condições favoráveis para sua ultimação e sem o risco de interceptar a trajetória dos automóveis que transitam na faixa em que deseja ingressar ou com eles se chocar (CTB, arts. 26, I, 34 e 35).
2. Incorre em manobra irregular e culpa grave a condutora que, ignorando as regras de trânsito, efetiva manobra de transposição de faixa de rolamento quando as condições de tráfego não permitiam que a consumasse, pois transitava na faixa na qual almejava ingressar motocicleta, determinado a conduta negligente e imperita em que incidira a interceptação da trajetória do motociclista e a colisão entre o veículo que dirigia e a moto, impondo sua responsabilização pelo acidente advindo da manobra que consumara à margem das condições de trânsito, com sua condenação a compor os prejuízos que provocara, não podendo ser ignorado, ademais, que incorrera em novo ilícito ao evadir-se do local sem prestar socorro ao motociclista que abalroara, ensejando que viesse ao solo em razão do impacto que experimentara, sofrendo, inclusive, lesões corporais, pois qualifica os atos injurídicos que protagonizara (CTB, arts. 26, I, 34, 35, 176, I, e 192; CC, arts. 186 e 927).
3. A par da composição do dano patrimonial advindo do sinistro segundo o menor orçamento apresentado para reparação do veículo sinistrado, emergindo do acidente em que se envolvera o vitimado lesões corporais que lhe ensejaram a necessidade de atendimento médico, induzindo à constatação de que padecera de dores físicas e psicológicas, irradiando-lhe angústia e abatimento, o havido, afetando sua integridade e incolumidade física e psicológica, consubstancia fato gerador do dano moral, ensejando que seja compensado pecuniariamente.
4. Qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física e psicológica por fatos que não derivaram da sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento e transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, qualificando-se como fatos geradores do dano moral, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.
5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a parte vitimada ser agraciada com importe apto a conferir um mínimo de conforto passível de amenizar os efeitos decorrentes do evento.
6. Consoante as regras e princípios informadores do devido processo legal, que encartam, inclusive, os princípios da lealdade, boa-fé e cooperação, o órgão julgador somente está compelido a se pronunciar sobre os preceptivos que emolduram os fatos e são aplicáveis à hipótese concreta, tendo sido utilizados na resolução do litígio, não podendo ser instado a se manifestar nem está compelido a se pronunciar sobre preceptivos arrolados pela parte sem contextualização com os fatos ou a matéria de direito controvertida, porquanto, se reputa necessário pronunciamento sobre os preceptivos que arrola, deve fundamentar a pretensão e contextualizar o invocado, e não simplesmente alinhar repositório legal sem se ocupar em fundamentar a necessidade de pronunciamento e cabimento do exame de cada um daqueles reportados.
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos às apelantes. Unânime.